Tribunal: TJSP
Processo: 1012198-98.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO – ORDINÁRIA – IPTU, exercícios de 2014 a 2017 – Município de Guarulhos – Pretensão a não incidência de IPTU, tendo em vista a invasão do imóvel – Perda da sujeição tributária do proprietário do bem demonstrada e reconhecida pelo Município – Hipótese em que o autor não pode exercer nenhuma das faculdades relativas ao direito de propriedade – Correção Monetária incidência a partir

Ementa:

APELAÇÃO – ORDINÁRIA – IPTU, exercícios de 2014 a 2017 – Município de Guarulhos – Pretensão a não incidência de IPTU, tendo em vista a invasão do imóvel – Perda da sujeição tributária do proprietário do bem demonstrada e reconhecida pelo Município – Hipótese em que o autor não pode exercer nenhuma das faculdades relativas ao direito de propriedade – Correção Monetária incidência a partir do pagamento indevido Aplicação das Súmulas 162 – RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO E PROVIDO O DO AUTOR.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000401909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012198-
98.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, são apelados/apelantes SILVIO PARISI JUNIOR e
MARTHA VIANNA LISTA PARISI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do autor e negaram provimento ao recurso do Municipio., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012198-98.2019.8.26.0224 -Voto no 37490 fda
2
VOTO No : 37490
APEL.No : 1012198-98.2019.8.26.0224
COMARCA : GUARULHOS
APTE. : MUNICÍPIO DE GUARULHOS
APDO. : SILVIO PARISI JUNIOR
APELAÇÃO ORDINÁRIA IPTU, exercícios de 2014 a 2017
Município de Guarulhos Pretensão a não incidência de IPTU,
tendo em vista a invasão do imóvel Perda da sujeição tributária
do proprietário do bem demonstrada e reconhecida pelo Município
Hipótese em que o autor não pode exercer nenhuma das
faculdades relativas ao direito de propriedade
Correção
Monetária incidência a partir do pagamento indevido Aplicação
das Súmulas 162 RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO E
PROVIDO O DO AUTOR.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu MUNICÍPIO DE
PERUÍBE (fls. 359/ss) contra a r. sentença (fls. 353/ss) proferida em ação
ordinária ajuizada por SILVIO PARISI JUNIOR, referente a IPTU, exercícios de
2014 a 2017, cujo valor dado à causa foi de R$ 82.972,71 (abril/2019).
2. Na inicial da ação o autor alegou, em resumo: que é
proprietária do imóvel localizado na Rua Ângelo Caldini, lote 9, matriculado sob o
no 75.482, cadastrado no Município sob o no 131.05.31.1103.00.000.4, e que o
imóvel não está mais sob seu domínio, tendo em vista que foi invadido. Aduz que
o imóvel foi invadido em agosto de 2013 e que desde Setembro do mesmo ano
tem tentado a reintegração de posse do imóvel nos autos do processo
4025434-76.2013.8.26.0224, e o Município ignora tal situação e lança o IPTU do
imóvel regularmente. Sustenta que não possui mais qualquer poder relativo à
propriedade do bem não figurando como contribuinte do IPTU. Diante disso,
pretende o reconhecimento da inexigibilidade do IPTU bem como a repetição dos
valores pagos entre os exercícios de 2014 e 2017.
3. A r. sentença de fls. 338/341, aclarada a fls. 353/356,
julgou o pedido procedente, sob o fundamento de que restou demonstrada a
invasão do imóvel, havendo inclusive ação de reintegração tramitando. De tal
sorte, reconhece a existência de perda de domínio do imóvel pelo autor e, apesar
de figurar como proprietário, não é possível atribuir a ele a responsabilidade pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012198-98.2019.8.26.0224 -Voto no 37490 fda
3
pagamento de IPTU. Por essa razão, reconheceu a inexigibilidade do IPTU dos
exercícios de 2014 a 2019, condenando o Município a repetir os valores pagos
entre os exercícios de 2014 a 2017. Por fim, condenou o Município ao pagamento
de honorários sucumbenciais no valor de 10% sobre o valor da causa.
4. Apela o Município sustentando, em síntese: que o autor
poderia notificado o Município acerca da propriedade quando da invasão, mas
deixou transcorrer longo período para adotar as medidas cabíveis; que não há
que se falar em perda da propriedade, eis que não houve registro de renuncia da
propriedade no respectivo Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art.
1.275, II, parágrafo único, do CC; que há ofensa aos artigos 123 e 124 do CTN, já
que a invasão do imóvel não exime o proprietário do pagamento do imóvel, sendo
necessária a demonstração de que as limitações que atingem o bem são
limitadoras do exercício do poder de propriedade; que o Município não
manifestou qualquer interesse na área para fins de implantação de programa
habitacional; que a pretensão à repetição em relação ao exercício de 2014
encontra-se prescrita, nos termos do art. 168 do CTN; que pelo princípio da
causalidade deve o autor arcar com os honorários advocatícios, ante a sua
inércia na proteção possessória do bem.
5. Apela adesivamente o autor pretendendo a correção
quanto ao início da correção monetária, nos termos da súmula 162 do STJ, que
deve incidir a partir do pagamento indevido.
6. Recursos tempestivos, isento de preparo e respondido o
do Município (fls. 369/ss).
É O RELATÓRIO.
7. Pretende o Município a reforma da r. sentença.
Sem razão.
Alegou o autor na inicial que o imóvel, consistente no lote 9,
localizado na Rua Ângelo Caldini, do bairro denominado Jardim Joemi,
cadastrado no Município sob o no 131.05.31.1103.1103.00.000.4, localizado no
Município de Guarulhos, foi adquirido em 21/07/2004 pelo apelado, consoante faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012198-98.2019.8.26.0224 -Voto no 37490 fda
4
prova a certidão expedida pelo 1o Cartório de registro de imóveis de Guarulhos
(fls. 07/08).
Contudo, sustenta que apesar de possuir a propriedade do
imóvel não pode exercer qualquer poder inerente a ela, uma vez que houve
invasão do imóvel por inúmeras famílias, fato que, aliás, ensejou o ajuizamento
de ação de reintegração de posse do imóvel, mas sem sucesso por hora.
Por essa razão, extrai-se dos autos não só que o Município
reconhece a existência de invasão sobre o imóvel, como declarado em sua
contestação e em sua apelação, como tal fato restou comprovado por meio de
ata notarial (fls. 288/289), na qual restou consignado que o imóvel está ocupado
por inúmeras moradias em toda a sua extensão, possuindo ainda vias de acesso
precárias.
Vale salientar que ainda que o Município não possua
interesse na área para fins de implantação de projeto de moradias populares, tal
fato é irrelevante, eis que discute-se nos autos a limitação imposta ao exercício
do direito de propriedade, que restou bem demonstrada pelo apelado.
De outro lado, é importante observar que, ao contrário do que
sustenta o Município, não há que se falar em necessidade de renúncia ao imóvel,
nos termos do art. 1245, II, do CC, para que seja possível o reconhecimento da
não incidência do IPTU
especialmente porque o autor vem buscando a
retomada do bem imóvel com ação de reintegração de posse.
De tal sorte, a autora, ainda que formalmente seja a
proprietária, não pode responder por IPTU relativo a imóvel invadido, conforme
precedentes seguintes:
APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal Exceção de pré-executividade IPTU dos exercícios
de 1988 a 1992
Alegação de ilegitimidade passiva
Imóvel invadido e ocupado por
terceiros desde 1977
Existência de Ação Possessória e Reivindicatória julgadas
improcedentes nos anos de 1977 e 1997 Apelado que perdeu os atributos de proprietário
ou possuidor do imóvel Tributo que pode ser cobrado dos possuidores Aplicabilidade do
art. 34 do CTN - Reconhecimento da ilegitimidade do excipiente para figurar no polo passivo
da execução fiscal Precedente deste Tribunal de Justiça Impossibilidade de alteração do
polo passivo da demanda Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a
pessoa cujo nome foi indicado na CDA
Súmula 392 do STJ
Exceção de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012198-98.2019.8.26.0224 -Voto no 37490 fda
5
executividade acolhida Extinção da execução mantida - Possibilidade de condenação em
honorários advocatícios Honorários fixados em R$700,00, nos termos do art.20, §4.° do
CPC Pretendida a redução da verba honorária Valor que não se revela excessivo
Verba honorária mantida Sentença mantida Recurso não provido (TJSP; Apelação
0002040-15.1993.8.26.0126; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Foro de Caraguatatuba - SAF - Setor de Anexo Fiscal; Data do Julgamento:
10/11/2015; Data de Registro: 13/11/2015).
Por tal razão, sendo provado que o terreno tributado foi
invadido e é ocupado por terceiros, não é justo que se cobre o imposto de alguém
que, a despeito de ser proprietário, não pode exercer nenhum das faculdades
dessa condição - usar, gozar e dispor da coisa, bem como o direito de reavê-la do
poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (art. 1.228, CC).
Neste sentido, há precedente do C. Superior Tribunal de
Justiça no mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. INCIDÊNCIA SOBRE IMÓVEL. INVASÃO.
OCUPAÇÃO POR TERCEIROS. PERDA DO DOMÍNIO E DOS DIREITOS INERENTES À
PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSISTÊNCIA DA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 83/STJ AO CASO
DOS AUTOS.
1. É inexigível a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel,
devendo o município, no caso, lançar o débito tributário em nome dos ocupantes da área
invadida.
2. "Ofende os princípios básicos da razoabilidade e da justiça o fato do Estado violar o direito
de garantia de propriedade e, concomitantemente, exercer a sua prerrogativa de constituir
ônus tributário sobre imóvel expropriado por particulares (proibição do venire contra factum
proprium)". (REsp 1.144.982/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 15/10/2009.).
3. Faz-se necessária a manutenção do acórdão estadual, tendo em vista especial atenção
ao desaparecimento da base material do fato gerador do IPTU, combinado com a
observância dos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva.
4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste
Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o
princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida." 5. Recurso Especial não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012198-98.2019.8.26.0224 -Voto no 37490 fda
6
(REsp 1766106/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
04/10/2018, DJe 28/11/2018)
Como se vê, a manutenção da exação contra o autor da ação
representaria ofensa ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, eis
que imporia ônus excessivo sobre o proprietário que possui imóvel sobre o qual
não pode exercer qualquer direito de propriedade.
8. No tocante ao recurso adesivo do autor, o recurso
prospera.
Isso porque a questão acerca do prazo inicial da correção
monetária está pacificada no âmbito desta E. Corte, bem como dos tribunais
superiores. No ponto, releva notar que o entendimento atual é o de que a
correção monetária deve observar o índice da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo, nos termos da Súmula no 162 do STJ, que prevê que “na
repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento
indevido”.
Pelas razões acima expostas e mais seus judiciosos
fundamentos, fica mantida a r. sentença, devendo serem majorados os
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11o, do CPC, em 1%, tendo em
vista o disposto no art. 85, §8o e 2o, ambos do CPC.
Pelo meu voto, recurso do Município improvido e provido o
recurso adesivo do autor.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator